Tribunal: TJMT
Processo: 1037685-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037685-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRISNEIDE ARAUJO GUIMARAES - CPF: 614.755.642-87 (RECORRENTE), WILKERSON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 068.787.885-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IRISNEIDE ARAUJO GUIMARAES - CPF: 614.755.642-87 (RECORRIDO), WILKERSON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 068.787.885-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037685-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037685-04.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Irisneide Araújo Guimarães e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Irisneide Araújo Guimarães.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade dos contratos de trabalho e pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob alegação de ausência de prorrogações reiteradas dos contratos. A sentença reconheceu o direito apenas ao terço constitucional das férias. O recurso da autora visa à procedência total dos pedidos e, o do ente público estadual, a improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sucessiva celebração de contratos temporários por período superior ao previsto em lei configura nulidade e autoriza o pagamento de FGTS e do terço constitucional das férias usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configurada a prorrogação reiterada de contratos temporários de trabalho, por prazo superior a cinco anos, sem atendimento às exigências constitucionais e legais, caracteriza-se o desvirtuamento da contratação excepcional, ensejando a nulidade do vínculo.

4.

A nulidade da contratação temporária, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º, da Constituição Federal, impõe o pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, conforme previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, limitada à prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado da autora conhecido e provido. Recurso do ente público estadual conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A sucessiva renovação de contratos temporários sem observância dos requisitos legais e constitucionais caracteriza nulidade da contratação, impondo o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e das férias acrescidas do terço constitucional referente ao período efetivamente trabalhado, observada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX, e parágrafo 2º; Lei Complementar Estadual n.º 600/2017, artigos 2º e 11; Lei n.º 8.036/1990, artigo 19-A; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 658.026-MG, Rel. Ministro Luiz Fux, repercussão geral; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 870.947-SE, Rel. Ministro Luiz Fux, repercussão geral; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 04.12.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1007079-07.2023.8.11.0040, Relatora: Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037685-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037685-04.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Irisneide Araújo Guimarães e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Irisneide Araújo Guimarães.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

de
Irisneide Araújo Guimarães e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

315257373
)
:
julgou procedentes os pedidos de pagamento do terço constitucional das férias usufruídas nos anos de 2017 a 2021, respeitada a prescrição quinquenal e improcedentes
os pedidos de nulidade dos contratos de trabalho e de pagamento do FGTS, sob o fundamento de que não houve prorrogações reiteradas dos contratos temporários objetos da lide
.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id.

312557380
):
o recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos contratos e que o recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS dos anos trabalhados.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 315257379): pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Salienta que já houve o pagamento das férias proporcionais de 15 (quinze) dias.

Contrarrazões
(Id ́s. 315257383 e 315257384): os recorridos requerem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037685-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037685-04.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Irisneide Araújo Guimarães e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Irisneide Araújo Guimarães.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
Irisneide Araújo Guimarães e pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do terço constitucional das férias usufruídas nos anos de 2017 a 2021, respeitada a prescrição quinquenal, e improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos e de pagamento do FGTS feitos na presente Ação de Cobrança proposta pela autora
em
desfavor do
ente público estadual,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços na função de professora, de 2008 a 2021, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a ação foi proposta em 03/06/2024,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 03/06/2019
.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a autora recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário, tendo comprovado, por meio dos contracheques, ter laborado entre 2019 a 2021.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Ademais, em que pese a existência da
Lei Complementar n.º 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como da Lei Complementar n.º 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal, é fato que, quando da entrada em vigor das referidas normas, os contratos anteriores da parte autora já haviam extrapolado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na Lei Complementar n.º 600/2017.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da CF.

No que tange à alegação do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento parcial das férias, observa-se que a sentença de primeiro grau já determinou o desconto de valores eventualmente já pagos, não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença neste particular.

Por essas razões, conheço dos recursos de ambas as partes,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no que tange ao recurso da demandante,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade dos contratos temporários e
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2019 a 2021, relativamente aos meses efetivamente trabalhados,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o autor recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso. Ademais, d
eixo de condenar o Estado recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”. Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025